Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-80.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000305-80.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: DEJACY SANTOS PECORELLI e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INUNDAÇÃO RESIDENCIAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM – APELAÇÃO DA AUTORA INTEMPESTIVA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DA RÉ (CHESF) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NOTA TÉCNICA DO INEMA APONTANDO FALHAS NA GESTÃO DE VAZÃO E NA COMUNICAÇÃO À POPULAÇÃO – AFASTADA ALEGADA FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal.

2. Concessionária responde objetivamente, afastada a força maior em evento previsível e inerente à atividade.

3. Indeferimento de perícia não configura cerceamento diante de provas suficientes.

4. Mantido o valor dos danos morais por atender aos princípios e precedentes.

5. Honorários majorados na forma do art. 85, §11, do CPC.

6. Apelação da autora não conhecida e da ré improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000305-80.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA
HIDRO ELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
DEJACY SANTOS PECORELLI
, e como apelados
os mesmos
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NÃO CONHECER do recurso da parte autora e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

S